Tribunal: TJMT
Processo: 0002681-55.2006.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista que o Patrono do Réu manifestou o desejo de apresentar razões de Apelação perante este Tribunal e que já foi intimado duas vezes para o ato, todavia, as certidões de Id. 48844977 atestam o decurso de prazo para apresentação das razões defensivas, determino seja o Apelante Joaquim Cavalcante de Lima intimado, pessoalmente, acerca da inércia de seu patrono e para que constitua novo advogado, com vistas ao cumprimento do referido ato processual no prazo legal.
Por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar e certificar sobre eventual impossibilidade financeira do Réu para a contratação de novo causídico.
Caso haja manifestação pela impossibilidade financeira de contratar novo patrono, os autos deverão ser encaminhados para Defensoria Pública, para que apresente as razões mencionadas.
Uma vez apresentadas, baixem os autos à primeira instância, a fim de que o órgão acusatório ofereça as devidas contrarrazões.
Certificado o cumprimento integral das determinações supracitadas, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça; após, conclusos.
Oficie-se à OAB sobre a falta de oferecimento das razões pelo Advogado, sem justificativa constante dos autos, para que tome as providências porventura cabíveis perante o Tribunal de Ética e Disciplina daquela Instituição.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator